Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES. VICISSITUDES INEXISTENTES. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE PREVISTA EM BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. TEMA 971 DO STJ. ENFRENTAMENTO DAS TESES RECURSAIS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os alegados períodos de chuvas anormais, a ausência de mão-de-obra e de materiais necessários à realização da unidade imobiliária, além de sequer constituírem fatos demonstrados pela embargante, desvelam, em sua maioria, mera incapacidade/incompetência na realização de planejamento adequado ao empreendimento. Ademais, a responsabilidade da embargante deflui, em essência, de cláusula penal específica, interpretada de modo a beneficiar a consumidora, ora embargada, em razão de flagrante inadimplemento da contratada, conforme determina o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971).

2. In casu, ainda que de modo contrário aos interesses da embargante, o decisório objurgado abordou a matéria posta nos autos, explicitando as razões de decidir suficientes ao deslinde da controvérsia, em observância ao disposto no art. 498, 1o, IV, do CPC. Assim, tendo havido o enfrentamento das teses recursais por esta Corte, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão posta nos embargos de declaração em apreço, cabe à parte irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.